Tribunal: TJMT
Processo: 0003316-66.2013.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003316-66.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RONDA CUIABA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 00.955.799/0001-70 (APELADO), RN Industria e Comercio de Produtos Químicos (APELADO), Distribuidora de Filtros C (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Dala e Dala Ltda. (APELADO), R. R. Factoring Foment (APELADO), Star Lim. de Prod. De (APELADO), Universal Farmac. Ind. (APELADO), DNJ Prods. Médicos Ho. (APELADO), G. F. C. Coml. Hospitalar (APELADO), Dist. Coml. Aut. Pcs. Bo. (APELADO), Jornal Folha do Estado (APELADO), Sansul Assess. Planejamento (APELADO), J. Pimentas Com. Mat. (APELADO), Monte Verde Formular (APELADO), Marcelo Moda (APELADO), VIEIRA & GARCIA LTDA (APELADO), Fratel Coml. Imp. TR. P. (APELADO), Tricate Com. de Pecas (APELADO), Recapadora de Pneus (APELADO), C & C Hospitalar Ltda. (APELADO), Tucumam Tecidos Ltda. (APELADO), Gaiote e Cia Ltda. (APELADO), POMMER & CIA. LTDA - CNPJ: 33.671.421/0001-01 (APELADO), S&A. Hospitalar Ltda. (APELADO), TREVOMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.570.724/0001-33 (APELADO), Humberto Mariano Borsato Fi. (APELADO), STRATURA ASFALTOS S.A. - CNPJ: 59.128.553/0001-77 (APELADO), FLAVIA NOBREGA DOS SANTOS - CPF: 295.168.338-37 (ADVOGADO), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 78.384.674/0001-24 (APELADO), Recomath Com. Rep. Mat. Hospitalar (APELADO), Alta Genetics do Brasil Ltda. (APELADO), P. J. Comercio e Representação Ltda. (APELADO), S. P. Pecas p/ Maq. Pesadas Ltda. (APELADO), Sabará Ind. e Com. Ltda. (APELADO), Rimed Com. e Repres. Ltda. (APELADO), Gelauto AR Cond. Ltda. - ME (APELADO), Banco Cooperativo Sicredi S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), L. M. Distribuidora Produtos Médicos Ltda. (APELADO), Genéricos Distrib. de Medicamentos (APELADO), Eurocat Pecas para Tratores Ltda. (APELADO), Ajala Pneu Ltda. (APELADO), Visiontech Medical Optics Ltda. (APELADO), Recaparadora de Pneus Yleon Ltda. - ME (APELADO), DPL Com. Hospitalar Ltda. (APELADO), J D C DE CASTRO - CNPJ: 37.468.055/0001-30 (APELADO), Intercat Maquinas e Pecas Ltda. (APELADO), CONCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.940.270/0003-44 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), Banco BCN S/A (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DENTAL SORRISO LTDA - CNPJ: 04.996.615/0001-70 (APELADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (APELADO), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ADVOGADO), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO), ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 37.429.628/0001-17 (APELADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), D'Agostin e D'Agostin Ltda. (APELADO), Dimas M. P. Sistemas de Ponto Acesso Ltda. (APELADO), DMH Equipamentos Médicos Hosp. E Laborat. Ltda. (APELADO), RADAR AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 37.486.685/0001-38 (APELADO), Marcomed Hospitalar Ltda. (APELADO), Argon Ar Cond. Ind. Com. Serv. Ltda. (APELADO), SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 (APELADO), EMBRASCOL LOCADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.186.099/0001-20 (APELADO), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (APELADO), GAIOTTE & CIA LTDA - CNPJ: 24.769.341/0001-94 (APELADO), VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA - CNPJ: 64.345.010/0001-41 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MICHEL KALIL HABR FILHO - CPF: 195.214.078-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL KALIL HABR FILHO - CPF: 195.214.078-16 (ADVOGADO), MICHEL KALIL HABR FILHO - CPF: 195.214.078-16 (ASSISTENTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (APELADO), DISTRIBUIDORA DE FILTROS C (APELADO), STAR LIM. DE PROD (APELADO), UNIVERSAL FARMAC. IND. (APELADO), JORNAL FOLHA DO ESTADO (APELADO), SANSUL ASSESS. PLANEJAMENTO (APELADO), MARCELO MODA E D ́AGOSTIN E D ́AGOSTIN LTDA. (APELADO), DALA E DALA LTDA (APELADO), DIST. COML. AUT. PCS. BO (APELADO), MONTE VERDE FORMULAR (APELADO), TUCUMAM TECIDOS LTDA (APELADO), S&A. HOSPITALAR LTDA (APELADO), P. J. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (APELADO), L. M. DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS LTDA (APELADO), AJALA PNEU LTDA (APELADO), RECAPARADORA DE PNEUS YLEON LTDA (APELADO), INTERCAT MAQUINAS E PECAS LTDA (APELADO), DMH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. E LABORAT. LTDA (APELADO), RONDA CUIABÁ DISTRIBUIDORA (APELADO), RADAR AUTO ELÉTRICA LTDA (APELADO), DNJ PRODS. MÉDICOS HO (APELADO), G.F.C COML (APELADO), G.F.C COML. HOSPITALAR (APELADO), J. PIMENTAS COM. MAT (APELADO), VIEIRA E GARCIA LTDA-ME (APELADO), RECAPADORA DE PNEUS (APELADO), POMMER E CIA LTDA - EPP (APELADO), TREVOMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (APELADO), RECOMATH COM. REP. MAT. HOSPITALAR (APELADO), DPL COM. HOSPITALAR LTDA; J. D. C DE CASTRO- ME (APELADO), DENTAL SORRISO LTDA - ME (APELADO), MARCOMED HOSPITALAR LTDA (APELADO), ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA (APELADO), ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA (APELADO), RIMED COM. E REPRES.LTDA (APELADO), DPL COM. HOSPITALAR LTDA (APELADO), DPL COM. HOSPITALAR LTDA (APELADO), J. D. C DE CASTRO- ME (APELADO), RECOMATH COM. REP. MAT. HOSPITALAR (APELADO), DALA E DALA LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003316-66.2013.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: RONDA CUIABA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA, STRATURA ASFALTOS S.A., CONCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, BANCO BCN S/A, GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A, ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., DISTRIBUIDORA DE FILTROS C, STAR LIM. DE PROD, UNIVERSAL FARMAC. IND., JORNAL FOLHA DO ESTADO, SANSUL ASSESS. PLANEJAMENTO, MARCELO MODA E D ́AGOSTIN E D ́AGOSTIN LTDA., DIST. COML. AUT. PCS. BO, MONTE VERDE FORMULAR, TUCUMAM TECIDOS LTDA, S&A. HOSPITALAR LTDA, P. J. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, L. M. DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS LTDA, AJALA PNEU LTDA, RECAPARADORA DE PNEUS YLEON LTDA, INTERCAT MAQUINAS E PECAS LTDA, DMH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. E LABORAT. LTDA, RONDA CUIABÁ DISTRIBUIDORA, RADAR AUTO ELÉTRICA LTDA, DNJ PRODS. MÉDICOS HO, G.F.C COML. HOSPITALAR, J. PIMENTAS COM. MAT, VIEIRA E GARCIA LTDA-ME, RECAPADORA DE PNEUS, POMMER E CIA LTDA - EPP, TREVOMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, DENTAL SORRISO LTDA - ME, MARCOMED HOSPITALAR LTDA, ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA, ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA, RIMED COM. E REPRES.LTDA, DPL COM. HOSPITALAR LTDA, J. D. C DE CASTRO- ME, RECOMATH COM. REP. MAT. HOSPITALAR, DALA E DALA LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. PROTESTOS CARTORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ente municipal contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e determinou a baixa definitiva dos protestos, condenando, contudo, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O Município sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada e, no mérito, defende a aplicação da regra geral da sucumbência, com a condenação dos credores ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação nos termos do artigo 489, §1º, do CPC; e (ii) definir se a condenação em honorários advocatícios deve seguir o princípio da causalidade ou da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, expondo as razões da condenação em honorários advocatícios, não havendo nulidade.

4. O princípio da causalidade é aplicável de forma excepcional, sendo a regra geral a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85,
caput
, do CPC.

5. No caso concreto, as apeladas apresentaram resistência ao pedido inicial, contestando a ação e instaurando a controvérsia judicial, o que afasta a aplicação da teoria da causalidade.

6. A resistência das apeladas ao pedido formulado pelo Município demonstra que a controvérsia foi instaurada exclusivamente por sua atuação processual, afastando qualquer justificativa para a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público. O autor não deu causa ao ajuizamento da ação, mas, ao contrário, exerceu seu direito de recorrer ao Judiciário para afastar os efeitos de títulos prescritos que permaneciam indevidamente protestados.

7. Impõe-se a reforma da sentença para inverter os ônus sucumbenciais, condenando as apeladas ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao procurador do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando expõe, ainda que sucintamente, as razões que motivam a decisão.

2. A resistência das apeladas ao pedido formulado pelo Município demonstra que a controvérsia foi instaurada exclusivamente por sua atuação processual, afastando qualquer justificativa para a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público. O autor não deu causa ao ajuizamento da ação, mas, ao contrário, exerceu seu direito de recorrer ao Judiciário para afastar os efeitos de títulos prescritos que permaneciam indevidamente protestados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85,
caput
e §10; 90; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005164-85.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003316-66.2013.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: RONDA CUIABA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA, STRATURA ASFALTOS S.A., CONCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, BANCO BCN S/A, GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A, ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., DISTRIBUIDORA DE FILTROS C, STAR LIM. DE PROD, UNIVERSAL FARMAC. IND., JORNAL FOLHA DO ESTADO, SANSUL ASSESS. PLANEJAMENTO, MARCELO MODA E D ́AGOSTIN E D ́AGOSTIN LTDA., DIST. COML. AUT. PCS. BO, MONTE VERDE FORMULAR, TUCUMAM TECIDOS LTDA, S&A. HOSPITALAR LTDA, P. J. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, L. M. DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS LTDA, AJALA PNEU LTDA, RECAPARADORA DE PNEUS YLEON LTDA, INTERCAT MAQUINAS E PECAS LTDA, DMH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. E LABORAT. LTDA, RONDA CUIABÁ DISTRIBUIDORA, RADAR AUTO ELÉTRICA LTDA, DNJ PRODS. MÉDICOS HO, G.F.C COML. HOSPITALAR, J. PIMENTAS COM. MAT, VIEIRA E GARCIA LTDA-ME, RECAPADORA DE PNEUS, POMMER E CIA LTDA - EPP, TREVOMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, DENTAL SORRISO LTDA - ME, MARCOMED HOSPITALAR LTDA, ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA, ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA, RIMED COM. E REPRES.LTDA, DPL COM. HOSPITALAR LTDA, J. D. C DE CASTRO- ME, RECOMATH COM. REP. MAT. HOSPITALAR, DALA E DALA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, apesar de julgar procedente a ação declaratória de prescrição e determinar a baixa definitiva dos protestos, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na teoria da causalidade.

O apelante informa que a ação originária teve por objetivo o reconhecimento da prescrição e o cancelamento de protestos cartorários de duplicatas emitidas contra o Município entre 1994 e 2005, sob o argumento de que os credores não exerceram a pretensão executiva dentro do prazo legal. Durante a tramitação do feito, diversas empresas celebraram acordos com o ente público, promovendo a baixa dos protestos diretamente no cartório. Outras empresas contestaram a ação, enquanto algumas foram citadas por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Noticia que, a sentença reconheceu a prescrição dos títulos e extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Entretanto, o juízo condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade, sob o argumento de que o ente público teria dado causa ao ajuizamento da ação.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, alegando, em primeiro lugar, a nulidade da sentença, por entender que a fundamentação utilizada foi genérica, contrariando o disposto no artigo 489, §1º, I, II e III, do CPC. Argumenta que, a decisão judicial não individualizou as razões que justificariam a aplicação da teoria da causalidade ao caso concreto, tornando-se vaga e genérica, passível de ser utilizada em qualquer outro processo.

No mérito, sustenta a inadequação da aplicação da teoria da causalidade, pois o Município foi integralmente vencedor na demanda, e, por consequência, deveria ser aplicada a regra geral da sucumbência, conforme previsto no artigo 85,
caput
, do CPC. Afirma que a causalidade é exceção à regra geral e se aplica apenas em hipóteses específicas, como nos casos de perda do objeto, desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, conforme estabelecido no artigo 85, §10, e artigo 90 do CPC, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

Ademais, defende que os credores foram os responsáveis pelo ajuizamento da ação, uma vez que permaneceram inertes e não providenciaram a baixa dos protestos prescritos, obrigando o Município a recorrer ao Judiciário para proteger seus direitos. Dessa forma, se a teoria da causalidade fosse aplicada, os réus deveriam arcar com os honorários, pois foram eles que deram causa ao processo.

Por fim, requer a declaração de nulidade da sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, pleiteia a reforma da decisão, para que os honorários sejam arbitrados com base na regra da sucumbência, condenando-se os apelados ao pagamento das verbas advocatícias.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 235263685, 235263686, 235263687 e 235263688.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003316-66.2013.8.11.0007

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO: RONDA CUIABA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA, STRATURA ASFALTOS S.A., CONCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, BANCO BCN S/A, GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A, ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., DISTRIBUIDORA DE FILTROS C, STAR LIM. DE PROD, UNIVERSAL FARMAC. IND., JORNAL FOLHA DO ESTADO, SANSUL ASSESS. PLANEJAMENTO, MARCELO MODA E D ́AGOSTIN E D ́AGOSTIN LTDA., DIST. COML. AUT. PCS. BO, MONTE VERDE FORMULAR, TUCUMAM TECIDOS LTDA, S&A. HOSPITALAR LTDA, P. J. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, L. M. DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS LTDA, AJALA PNEU LTDA, RECAPARADORA DE PNEUS YLEON LTDA, INTERCAT MAQUINAS E PECAS LTDA, DMH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. E LABORAT. LTDA, RONDA CUIABÁ DISTRIBUIDORA, RADAR AUTO ELÉTRICA LTDA, DNJ PRODS. MÉDICOS HO, G.F.C COML. HOSPITALAR, J. PIMENTAS COM. MAT, VIEIRA E GARCIA LTDA-ME, RECAPADORA DE PNEUS, POMMER E CIA LTDA - EPP, TREVOMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, DENTAL SORRISO LTDA - ME, MARCOMED HOSPITALAR LTDA, ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA, ARGON AR COND. IND. COM. SERV. LTDA, RIMED COM. E REPRES.LTDA, DPL COM. HOSPITALAR LTDA, J. D. C DE CASTRO- ME, RECOMATH COM. REP. MAT. HOSPITALAR, DALA E DALA LTDA

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau é genérica e carente de motivação adequada, em afronta ao artigo 489, §1º, do CPC. Todavia, não se verifica tal vício, uma vez que a decisão impugnada, ainda que sucintamente, expôs as razões que levaram à condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que delas se discorde.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, apesar de julgar procedente a ação declaratória de prescrição e determinar a baixa definitiva dos protestos, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na teoria da causalidade.

No mérito, o recurso merece provimento.

O ponto central da controvérsia reside na correta aplicação do princípio da sucumbência ou da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

O Município de Alta Floresta ingressou com a presente ação para obter a declaração de prescrição da pretensão executiva de diversos títulos protestados e a consequente baixa definitiva dos registros. Diante da inércia dos credores em promover a execução dos títulos no prazo legal, a parte autora exerceu seu direito legítimo de buscar em juízo o reconhecimento da prescrição e a extinção dos efeitos dos protestos, os quais permaneciam indevidamente ativos, causando-lhe prejuízos.

Importante destacar que as demandadas resistiram à pretensão, apresentando contestação e opondo argumentos contrários ao pedido, o que evidencia que não houve reconhecimento voluntário da prescrição nem anuência à baixa dos protestos. Se houvesse reconhecimento do pedido, a demanda sequer teria prosseguido, e a responsabilidade pelos honorários poderia ser discutida sob outra ótica.

No entanto, a resistência das rés ao pedido formulado pelo Município demonstra que a controvérsia foi instaurada exclusivamente por sua atuação processual, afastando qualquer justificativa para a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público. O autor não deu causa ao ajuizamento da ação, mas, ao contrário, exerceu seu direito de recorrer ao Judiciário para afastar os efeitos de títulos prescritos que permaneciam indevidamente protestados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência da parte demandada, aplica-se a regra geral da sucumbência, conforme preceitua o artigo 85,
caput
, do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que
reconheceu a prescrição de dívida inserida indevidamente em cadastro de inadimplentes, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte recorrente alega que a fixação dos honorários em 10% desrespeita o art. 85, § 8º-A, do CPC, pleiteando a adequação ao valor correspondente a 8 URH, conforme tabela da OAB/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode fixar os honorários de sucumbência em percentual superior ao previsto na tabela de honorários da OAB, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em causas de menor complexidade.

III. Razões de decidir

O magistrado de origem aplicou corretamente o § 2º do art. 85 do CPC, observando os critérios legais relativos ao zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado.

A alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022 não retira do juiz a possibilidade de ponderar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85, especialmente quando o percentual fixado respeita o mínimo de 10%, previsto no dispositivo legal.

A tabela de honorários da OAB possui caráter orientador, mas não vinculante, sendo a sua aplicação condicionada à análise das particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários sucumbenciais em percentual superior ao estabelecido em tabela da OAB é admissível, desde que respeitados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e observado o patamar mínimo legal.” (N.U 1005164-85.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) [Destaquei]

O princípio da causalidade, por sua vez, só deve ser aplicado em hipóteses excepcionais, quando não for possível identificar um sucumbente processual. O Código de Processo Civil prevê algumas situações específicas em que esse critério pode ser adotado, como nos casos de perda do objeto (art. 85, §10, do CPC), desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido (art. 90 do CPC). Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica no presente caso.

Assim, ao resistirem à pretensão, as apeladas assumiram o risco da sucumbência, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios deveria seguir a regra geral da sucumbência, e não o critério excepcional da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao procurador do Município.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025